Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, SIMONAL ROSA DE FREITAS em face da decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, promovida em face do executado, ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, representado pela inventariante, que indeferiu o pedido de penhora. Irresignado, sustenta que a reforma da sentença é medida de rigor. Para tanto, requer: a) Seja concedida efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa à decisão de ID 69638859; b) No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada à decisão de ID’s 69638859 69638858, para que sejam penhorados os bens indicados em ID 69380429, com os consequentes atos de expropriação, nos termos do artigo 845 e parágrafos, do CPC. Em seus fundamentos, invoca o artigo 1.997, caput, do Código Civil e o artigo 796, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da possibilidade de bens do de cujus, anterior a partilha. Reforça que tratando-se de cumprimento de sentença contra o espólio, resta plenamente possível a penhora e adjudicação direta de bens do seu acervo. Por fim, diz que a ausência de habilitação do crédito nos autos de inventário não obsta o deferimento da penhora. Preparo (ID 20753589). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ademais, o perigo da demora é reverso, dada as peculiaridades fáticas em se tratando de pedido de atos constritivos. Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto do mérito do agravo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.